Tribunal: STF
Processo: HC 244393
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Nulidade. Cerceamento de defesa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.B.N. contra decisão monocrática do Relator do HC 878.062/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1º, parte final, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal em sede de justificação criminal, para posterior ajuizamento de revisão criminal, com o fim de obter a absolvição do paciente. Aduz que “o citado irmão do Paciente só teve o nome ventilado no decorrer da instrução, quando preclusa a apresentação de novas testemunhas, e a prova pericial se faz mister em razão das novas ponderações trazidas ao fato concreto”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ, com a expedição de contramandato de prisão. No mérito, pleiteia a determinação do processamento do pedido de produção antecipada de provas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    O Tribunal local assim resolveu a controvérsia (fls. 17-19, grifei):



    Com efeito, é cabível a justificação desde que se pretenda produzir prova nova, ou seja, superveniente à condenação, para posterior e adequado ajuizamento de revisão criminal, o que não é o caso.



    [...] Verifica-se que o paciente pretende a realização de audiência de justificação, afirmando que “o citado irmão do paciente só teve o nome ventilado no decorrer da instrução, quando precluso a apresentação de novas testemunhas” [sic].



    O indeferimento restou devidamente fundamentado, porquanto “a pessoa indicada como testemunha é irmão do réu, ou seja, deveria ter sido arrolada durante o trâmite processual, aliás, não se constituiria propriamente em testemunha, mas informante nos termos do artigo 208, cc. art.2 06 e art. 203, todos do CPP. A prova pericial também não se justifica neste momento, pois deveria ter se realizado durante a instrução processual”.



    Como se observa, diferentemente do alegado, as instâncias antecedentes indeferiram, de forma motivada, as provas pedidas. 



    Entendo que a defesa não conseguiu comprovar a necessidade e a utilidade da oitiva do irmão do acusado na mera condição de informante. Ademais, a condenação por estupro qualificado já transitou em julgado e produzir prova pericial neste momento processual se mostra pouco viável, pois depende de vestígios da infração penal, e os fatos ocorreram em 2016 (fl. 96). Conforme registrado no acórdão de apelação, durante a instrução, foi juntado o laudo de exame sexológico, o qual apontou "conjunção carnal em data não recente" (fl. 442).



    Portanto, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015).



    A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade da referida diligência, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".



    (...)



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente